Tribunal: STF
Processo: RE 282520
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: - Contrato de financiamento de casa própria.
Nulidade da cláusula fixadora do preço.
              - Improcedência da alegação de nulidade da decisão de
 primeiro
grau por ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição.
              - Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) das
 demais
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
               Recurso extraordinário não conhecido.